Tribunal: TJDFT
Processo: 0002125-61.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002125-61.2017.8.07.0005 RECORRENTE: GUILHERME CLAUDIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, afastando o pedido de absolvição, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012